Tribunal: CARF
Processo: 10469.721561/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721561/2012-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.037 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
N C MOURA GARCIA DOS SANTOS - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
Omissão substancial de receitas auferidas em declaração prestada ao Fisco, de
maneira deliberada e consciente, em conduta reiterada e com valores
substanciais, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo,
caracterizando o dolo, o plus na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da
norma tributária. Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência
nos art. 149, inciso VII do CTN e art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, cabe a
qualificação da multa de ofício para 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio César Nader
Quintela, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721561/2012-44
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 477/486) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-000.984 (e-fls.
467/475), na sessão de 04/12/2013, proferida pela 3a Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Primeira Seção, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário interposto por NC
MOURA GARCIA DOS SANTOS ME (“Contribuinte”) para afastar a qualificação da multa de
ofício.
A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na hipótese de existência de reclamações e recursos,
previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional, não se aplica aos processos de
exclusão do Simples, quando, neste, a autoridade fiscal não constituir o crédito
tributário.
PROVA PERICIAL. Deve-se negar o pedido de produção de prova pericial, quando não
preenchidos os requisitos do art. 18, do Decreto no 70.235/72.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. Não se justifica a aplicação da multa de 150%, diante
da simples falta de informações fiscais. A jurisprudência pacífica desta Corte, já
sumulada, impõe, nestes casos, a redução da multa ao patamar de 75%.

A autuação fiscal (e-fls. 200/302) relativa a lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, anos-calendário de 2008 e 2009, trata de omissão de receitas e, tendo em vista a
não apresentação do livro Caixa e prática reiterada de infração à legislação a Contribuinte foi
excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2008. O lucro foi arbitrado
e a multa de ofício qualificada (150%).
Foi apresentada impugnação (e-fls. 318/347), que foi julgada improcedente pela 4a
Turma da DRJ/Recife (e-fls. 398/419) no Acórdão no 11-38.553, nos termos de ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS.
As receitas omitidas estão sujeitas a lançamento de ofício.
IRPJ. CSLL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A não apresentação dos livros e documentos contábeis e fiscais solicitados autoriza o
arbitramento do lucro.
TRIBUTOS REFLEXOS.
Aos contenciosos dos tributos reflexos em relação à apuração do IRPJ, aplicam-se as
mesmas soluções para o que houver de comum em tais litígios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação que rege
o processo administrativo fiscal. Somente são acatados como elementos de prova
inequívoca aqueles que atendam os requisitos legais e que produzam a convicção
necessária ao julgador do seu conteúdo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais providências forem
prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada, quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador, ou quando os
pedidos deixarem de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS LEGAIS. JULGAMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos
validamente editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio. Não
estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as
partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de omissão de receitas em valores expressivos, mediante ocultação
da ocorrência do fato gerador do conhecimento da autoridade fazendária, não se
confunde com simples equívocos, impondo-se a aplicação da multa qualificada.

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 1382/1402), no qual foi dado parcial
provimento pelo Acórdão no 1103-000.984 (decisão recorrida), para afastar a qualificação da
multa de ofício.
A PGFN interpôs recurso especial pretendendo devolver a matéria
“restabelecimento da multa qualificada”, com base nos paradigmas no 107-08.452 e 107-08.942.
Aduz que haveria identidade fática entre os paradigmas e o recorrido, no qual, em ambos os
casos, os contribuintes teriam cometido o mesmo ilícito, de declarar ao Fisco faturamento
inferior ao real valor auferido. Discorre no mérito que teria restado demonstrado que o
contribuinte teria passado de forma consciente informações falsas ao Fisco, tanto que a
escrituração dos Livros de Registro de Apuração do ISS teria sido correta, ou seja, não haveria
menor dúvida de que teria agido com dolo. Requer pela reforma de decisão recorrida e
provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 488/491) deu seguimento ao
recurso especial.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

A Contribuinte não apresentou contrarrazões (e-fl. 524)
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Sobre a admissibilidade, adoto as razões de decidir do despacho de e-fls. 488/491,
com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 19991, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito, que trata da matéria qualificação da multa de ofício.
Transcrevo excerto do Relatório Fiscal, que discorre sobre o contexto da autuação
fiscal:

1 - A contribuinte, (...) intimada em 09/09/2011, através do termo de início de
procedimento fiscal em anexo, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os elementos
listados abaixo:
1
- Livros Caixa ou Diário e Razão;
II
- Livro Registro de Apuração do ISS;
III
- Contrato Social e alterações;
IV
- Comprovantes de retenção do IR, da CSLL, do PIS e da COFINS.
2 - Em 29/09/2011, a contribuinte apresentou os livros Registro de Apuração do ISS dos
anos de 2008 e 2009, e cópia do Requerimento de Empresário, e informou, conforme
doc. em anexo, que não localizou o livro Caixa e que os comprovantes de retenção do
IR, da CSLL, do PIS e da COFINS não foram disponibilizados pelas fontes pagadoras.
(...)
4 - Encaminhamos diligência ao Banco Mercantil do Brasil, em 13/09/2011, conforme
doe. em anexo, Solicitando a relação dos valores pagos, no período de janeiro de 2008 a
dezembro de 2009, à contribuinte, pela prestação de serviços, assim como cópia dos
contratos celebrados e o nome do responsável/preposto da contribuinte, com quem eram
tratados os negócios.
5 - O Banco Mercantil do Brasil respondeu a diligência, em 06/10/2011, conforme doc.
em anexo, apresentando a relação dos pagamentos efetuados para a contribuinte, no
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, cópia do contrato de prestação de
serviços (...)
(...)
7 - Por não apresentar o livro Caixa e devido a prática, reiterada de infração à
legislação, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de Io de

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

janeiro de 2008, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NAT N° 5, de 16 de
fevereiro de 2012, doc. em anexo.
(...)
9 - Em 23/02/2012 a contribuinte foi intimada, conforme Termo de Ciência e de
Intimação Fiscal em anexo, a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias:
a) Informar qual a opção da forma de recolhimento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para os exercícios de 2009 e 2010, anos-
calendário de 2008 e 2009;
b) Livro Caixa (Em caso de opção pelo Lucro Presumido);
c) Livros Diário e Razão (Em caso de opção pelo Lucro Real;
d) Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes aos Io e
2o semestres de 2008 e 2009.
10 - O prazo de que trata o Termo de Ciência e de Intimação Fiscal, citados nos itens 8 e
9 acima, venceu em 26/03/2012. A contribuinte apresentou, em 29/03/2012, pedido de
prorrogação até o dia 02/04/2012, o que lhe foi concedido pelo chefe da Seção de
Fiscalização, Francisco Aurélio de Albuquerque Filho. O novo prazo venceu, sem que a
contribuinte apresentasse os livros e documentos solicitados.
11 - A contribuinte foi intimada em 02/05/2012, conforme termo de intimação em
anexo, a apresentar os talonários de notas fiscais de serviço, referentes aos anos de 2008
e 2009.
12 - Em resposta à intimação de 27/04/2012, de que foi cientificada em 02/05/2012, a
contribuinte informou, conforme documento em anexo, que "dando busca nos arquivos
da empresa, não foi possível localizar os talonários de notas fiscais de serviços dos
exercícios fiscais de 2008 e 2009".
13 - Encaminhamos, ao Banco Mercantil do Brasil, a Diligência Fiscal de 14/05/2012,
de que foi cientificado em 21/05/2012, solicitando as notas fiscais originais, referentes à
aquisição de serviços prestados pela empresa N C MOURA GARCIA DOS SANTOS-
ME, CNPJ 03.672.214/0001-00, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
14- O Banco Mercantil do Brasil, em resposta ao Termo de Diligência Fiscal de
14/05/2012, de que foi cientificado em 21/05/2012, apresentou, em 05/06/2012, a
Relação de Pagamentos Efetuados a N C Moura Garcia dos Santos - ME, assim como as
respectivas notas fiscais e recibos, conforme relação e cópias autenticadas das notas
fiscais e recibos em anexo.
15 - Comparando os valores das notas fiscais e recibos relativos aos serviços prestados
pela contribuinte ao Banco Mercantil do Brasil com os valores escriturados pela
contribuinte no livro de Registro de Prestação de Serviços e nas Declarações Anuais do
Simples Nacional, dos anos calendário de 2008 e 2009, constatamos que a contribuinte
escriturou apenas uma pequena parte do valor de cada nota fiscal/recibo, conforme
TABELA 6 - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS NOTAS FISCAIS E OS
VALORES ESCRITURADOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO
BMB, doc. em anexo.
(...)
18 - Considerando que a conduta praticada pela contribuinte se constitui, em tese, crime
contra a ordem tributária, formalizamos o processo administrativo n°
10469.726191/2012-31, com a lavratura da representação fiscal para fins penais, de que
trata o art. 1o da Portaria RFB n° 2439, de 21 de dezembro de 2010, e qualificamos a
multa de lançamento de ofício sobre às receitas omitidas, nos termos do art. 44, §§ 1o e
2o da Lei 9.430/96

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

São contundentes os fatos: intimada a apresentar documentos fiscais e contábeis,
afirmou que não localizou o livro Caixa. Como assim, não localizou o livro Caixa? Como tratar
uma obrigação tributária acessória de maneira tão displicente?
Como se não bastasse, intimada, informou que não localizou os talonários de
notas fiscais de serviço.
Não localizou o livro Caixa, não localizou os talonários de notas fiscais de
serviço. Inevitável constatar que haveria algo que pretendia omitir.
Em diligências ao Banco Mercantil do Brasil, a autoridade fiscal obteve a relação
de pagamentos efetuados à Contribuinte e as correspondentes notas fiscais e recibos.
E constatou-se, mediante comparação entre os valores escriturados no Livro de
Apuração de ISS, e os valores dos serviços efetivamente prestados, montantes substanciais de
receitas omitidas, mensalmente, de julho e dezembro de 2008 e de janeiro a dezembro de 2009.
Não há como compartilhar do entendimento da decisão recorrida:

Quanto à multa, verifica-se, nos autos, que a fiscalização efetuou lançamentos de ofício
com multa de ofício de 75% sobre os tributos derivados das receitas escrituradas e
declaradas em valores inferiores aos das notas fiscais, relativo ao confronto entre Livros
de Apuração do ISS e as Declarações Anuais do Simples Nacional, as quais, de toda
sorte, foram objeto de lançamentos pelo IRPJ e CSLL sobre o lucro arbitrado, em
função da exclusão do Simples com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2008 e falta de
apresentação pela contribuinte dos livros e documentos solicitados pela fiscalização
referentes à tributação ou pelo lucro presumido (livro Caixa) ou lucro real (Diário e
Razão); e lançou com multa de 150% os tributos incidentes sobre as omissões de
receitas em valores para os quais a contribuinte, embora intimada, procurou afastar do
conhecimento do Fisco a ocorrência do fato gerador (art. 71 da Lei 4.502/64), caso das
receitas da recorrente obtidas pelo Fisco por meio das notas fiscais exibidas pelo
tomador dos serviços da recorrente.
Entendo que a multa de 150% não se justifica quando se verifica simples falta de
informações fiscais, razão pela qual, orientado pela Súmula deste Conselho, reduzo-a
ao patamar de 75%. (Grifei)

Os presentes autos não discorrem sobre “simples falta de informações fiscais”.
Discorrem sobre conduta consciente e deliberada de omitir receitas à tributação.
A legislação tributária é clara ao contestar a ocorrência de negócios eivados de
dolo, fraude ou simulação. É dispositivo positivado no art. 149, inciso VII do CTN 2.
Da mesma maneira, é expressa na legislação que negócios envolvendo ocorrência
de dolo ensejam qualificação da multa de ofício 3, na forma da sonegação, fraude ou conluio 4.

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
3 Vide Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

Apreciando-se o caso concreto, impossível não se deparar com o plus na conduta.
Não se trata de mero descumprimento da norma. Verifica-se a presença dos elementos cognitivo
e volitivo5, consumando-se o dolo.
Não se trata de mero descumprimento do dispositivo legal. Verifica-se a presença
dos elementos cognitivo e volitivo, consumando-se o dolo, cuja definição é apresentada com
clareza por CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que é o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la. O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, a vontade,
que não pode existir sem aquele.

Sobre o elemento cognitivo, BITENCOURT 6 discorre com didática:

Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende praticar.
Essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no momento da ação, quando
ela está sendo realizada

Sobre o elemento volitivo, são claros os ensinamentos 7:

A vontade, incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o resultado e o
nexo causal. A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

4 Vide Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral, volume 1, 11a ed. São Paulo : Saraiva, 2007,
p. 269:
Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende praticar. Essa consciência deve ser
atual, isto é, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. (...) A vontade,
incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o resultado e o nexo causal. A vontade pressupõe a
previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se
previu ou representou na nossa mente, pelo menos, parcialmente.
6 BITENCOURT, 2007, p. 269.
7 BITENCOURT, 2007, p. 269.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na
nossa mente, pelo menos, parcialmente.

Não há reparos a fazer, portanto, no entendimento da Fiscalização transcrito com
clareza e objetividade no Termo de Verificação Fiscal.
As conclusões da decisão de primeira instância são irretocáveis:

37. É aspecto relevante, para a qualificação da multa, por exemplo, a intenção de afastar
do conhecimento do Fisco a ocorrência do fato gerador (art. 71 da Lei 4.502/64,
combinado com o §1o do art. 44 da Lei 9.430/96), o que se verifica no presente caso
pela prática reiterada da contribuinte de omissão de receitas.
37.1. Além disso, viu-se que a prática da omissão caracterizada foi em valores bastante
expressivos, conforme a Tabela 6 - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS
NOTAS FISCAIS E OS VALORES ESCRITURADOS, REFERENTES AOS
SERVIÇOS PRESTADOS AO BMB, fls. 308 e 309, onde se verifica que enquanto o
total de notas fiscais de junho/2008 a dezembro/2009 foi de R$ 4.703.910,27 o total
escriturado no mesmo período foi apenas de R$ 856.894,54, ou seja, cerca de 5,49
vezes menos, ocorrendo diferenças bastante expressivas em alguns meses, a
exemplo do mês de agosto/2009 em que enquanto o total das notas fiscais foi de R$
651.807,31 o valor escriturado foi de R$ 22.636,88, ou seja, cerca de 28,79 vezes
menos, além do que em todos os meses de julho/2008 a dezembro/2009 a
contribuinte escriturava sempre bem a menor (vide fls. 308 a 309), demonstrando
não se tratar da ocorrência de algum(ns) erro(s) ocasional(is) em que nos meses
seguintes não se repete(m), mas de prática reiterada.
38. Conclui-se, portanto, que além de não fornecer ao Fisco, quando intimada, as
informações que lhe permitissem a apuração das reais receitas da contribuinte, a
exemplo das notas fiscais, fazendo com que o Fisco tivesse que buscar tais informações
através e terceiros, fontes pagadoras, omitiu receitas de maneira reiterada e em valores
expressivos, sendo esta última conduta ensejadora, sim, da qualificação da multa, nos
termos do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, pois não se visualizam, no caso, meras
omissões, nem outro motivo que não seja a intenção de afastar do conhecimento do
Fisco os fatos geradores em questão. (Grifei)

Trata-se de situação em que resta demonstrado que a conduta da Contribuinte
extrapolou o tipo objetivo da norma tributária. Recusa a apresentar livro Caixa, a apresentar
talonário de notas fiscais, e escrituração de valores no livro de apuração do ISS em valores
divergentes com os declarados ao Fisco Federal, em prática reiterada, no decorrer dos meses de
julho a dezembro de 2008 e em todos os meses de 2009, demonstra o intuito doloso e, por
consequência, torna-se imperativo o restabelecimento da qualificação de multa de ofício (150%).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.037 - CSRF/1a Turma
Processo no 10469.721561/2012-44

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital